Tribunal: TJBA
Processo: 8098162-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098162-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARCIA DE OLIVEIRA SALES

Advogado(s)
:
ROQUE COSTA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS MEDIANTE INDUTO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Márcia de Oliveira Sales, reconhecendo a nulidade de contratos de empréstimos realizados mediante fraude, com a condenação do banco à restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a responsabilidade civil da instituição financeira por empréstimos contratados mediante fraude por terceiros, com descontos automáticos na conta bancária da autora, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, e a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

1. A relação jurídica é de consumo, estando submetida ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da norma.

2.

Restou demonstrada a ocorrência de fraude, mediante apresentação de boletim de ocorrência, extratos bancários e reclamações administrativas.

3.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva (CDC, art. 14), e caracteriza-se pela falha na prestação do serviço (Súmula 479/STJ).

4.

A culpa concorrente da autora, ao seguir orientações telefônicas suspeitas, não afasta, mas apenas atenua a responsabilidade do banco, conforme art. 945 do Código Civil.

5.

A indenização por danos morais de R$5.000,00 é proporcional e atende aos critérios do método bifásico (REsp 710.879/MG).

6.

Correta a restituição simples dos valores, ante a existência de dúvida razoável (CDC, art. 42, parágrafo único).

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de falha na prestação de serviços, ainda que haja culpa concorrente da vítima. 2. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples quando existente dúvida razoável sobre a responsabilidade da instituição."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº

8098162-70.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões adiante expostas.